Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO PRESTAMISTA. DEMISSÃO INVOLUNTÁRIA DO SEGURADO. AVISO TARDIO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Administradora de cartão de crédito e seguradora têm responsabilidade por eventuais danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços, em função do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. No caso, é a administradora de cartão de crédito parte legítima para o feito, no qual o consumidor busca a cobertura de seguro cujo prêmio foi inserido nas faturas do cartão sem a identificação da seguradora (20130310025765ACJ, Acórdão Número: 738609, 3a Turma Recursal, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 19/11/2013, Publicado no DJE: 28/11/2013, Pág.: 315). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Quanto à prejudicial de mérito, dispõe o § 1o do art. 206 do Código Civil, que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão (inciso II, b).
3. In casu, a autora foi demitida sem justa causa em 11/04/2012, informou a seguradora sobre a ocorrência do sinistro em 09/05/2014 e somente ajuizou a presente ação em 24/05/2019 (ID 12863972 - Pág. 4/5, 21/23), transcorridos dois e sete anos, respectivamente, depois da ocorrência do fato gerador. Portanto, no caso concreto, o reconhecimento da prescrição ante a perda do direito à propositura da ação é medida que se impõe.
4. Assim, ACOLHO a PREJUDICIAL DE MÉRITO de PRESCRIÇÃO para extinguir o feito, na forma do art. 487, II, do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.